Tribunal: TJDFT
Processo: 0732444-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REPARAÇÃO DO DANO. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto pleno ao sentenciado, condenado por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, com fundamento no Decreto no 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o sentenciado faz jus ao indulto pleno em razão do cumprimento dos requisitos do Decreto no 12.338/2024; e (ii) estabelecer se a presunção de hipossuficiência prevista no art. 12, § 2o, dispensa a comprovação da reparação do dano para a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Decreto no 12.338/2024 prevê a concessão de indulto pleno a condenados por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, desde que tenham reparado o dano, salvo nas hipóteses de presunção de hipossuficiência previstas no art. 12, § 2o.
2. A sentença condenatória registra que todos os itens apreendidos foram restituídos e não foi fixado valor mínimo indenizatório, por ausência de comprovação do prejuízo.
3. A condição de pessoa em situação de rua reforça a presunção de hipossuficiência, tornando dispensável a comprovação da reparação do dano para fins de concessão do indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A presunção de hipossuficiência prevista no art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024 dispensa a comprovação da reparação do dano para a concessão do indulto pleno, nos casos de condenação por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça.